Tribunal: CARF
Processo: 14743.720247/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14743.720247/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.913 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PROVAS.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
No caso, o contribuinte não comprovou a natureza dos serviços que ensejaram
os pagamentos efetuados em seu nome, embora, como ressaltado pelo julgador
da decisão recorrida, teria ele condições para tanto, pois foi o emitente das
notas fiscais dos pagamentos efetuados pelas fontes, como também deve dispor
de contrato para esse fim.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-004.911, de 09 de dezembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 14743.720249/2011-17, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14743.720247/2011-28
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.913 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14743.720247/2011-28

Trata-se de Recurso Voluntário interposto acórdão proferido por colegiado
julgador de primeira instância (DRJ) que, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade
apresentada julgou-a improcedente. Origina-se a lide de Declaração de Compensação – Dcomp
no qual o contribuinte requer a compensação de débito(s) do imposto de renda retido na fonte,
com crédito oriundo de imposto de renda retido na fonte pelas empresas tomadoras de serviços
pessoais prestados por associados de cooperativas de trabalho, no período indicado.

Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão
sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, a seguir transcrita:
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser
efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a
compensação somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias
estipuladas em lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente - Direito Creditório Não
Reconhecido

Cientificado do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente
apresentou, tempestivamente, recurso voluntário, reiterando os argumentos já deduzidos em sede
de manifestação de inconformidade e, ao final, pugnando por seu provimento.
É o Relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Síntese dos fatos
Trata-se de Declaração de Compensação, transmitida eletronicamente em, no
qual o contribuinte requer a compensação de débito(s) do imposto de renda
retido na fonte, com crédito oriundo de imposto de renda retido na fonte pelas
empresas tomadoras de serviços pessoais prestados por associados de
cooperativas de trabalho, código receita 3280, no período de 01/01/2006 a
31/12/2006, valor total de R$ 69.719,01.
O pleito foi inicialmente analisado pela unidade de origem, que, através
Despacho Decisório, não homologou as compensações declaradas, amparando-
se na de falta de previsão legal para homologar os valores informados na ficha
Demonstrativo da Constituição do Crédito, pois considerou que os recursos
recebidos não se tratava de atos cooperados.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.913 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14743.720247/2011-28

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, contestando o
fundamento do parecer que fundamentou o Despacho Decisório, pois inobstante
tratar-se de pleito que reivindica crédito decorrente de IRRF, a autoridade
transcreve uma série de disposições legais e de pareceres que tratam do imposto
de renda sobre a pessoa jurídica, matéria que não está em debate.
Ao final, sem juntar qualquer documento que comprove o direito creditório
postulado, entende demonstrados os fundamentos que asseguram o direito do
seu pleito.
A decisão recorrida, ao analisar suas razões, ratificou os termos do Despacho
Decisório, concluindo pela inexistência do crédito alegado.
Em recurso, o contribuinte limita-se a renovar suas alegações, sem juntar
documentos.

Da análise do recurso
De início, há de se lembrar que o ônus da prova atua de forma diversa em
processos decorrentes de lançamento tributário e em processos relativos a
pedidos de ressarcimento e compensação.
No lançamento, cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador, pela
apresentação dos fundamentos para a exigência fiscal, da descrição do fato, da
determinação exigida e do fundamento legal que o ampare (artigo 142 do CTN),
devendo o contribuinte apresentar as razões de fato e de direito que demonstrem
o descabimento do lançamento, produzindo as provas necessárias para tanto.
Por sua vez, nos pedidos de ressarcimento/compensação, é ônus do contribuinte
provar o seu direito de crédito, que poderá ser infirmado pelo Fisco, com a
apresentação da contra prova e fundamentos cabíveis.
No caso vertente, o contribuinte não comprovou a natureza dos serviços que
ensejaram os pagamentos efetuados em seu nome, embora, penso, teria ele
condições para tanto, pois foi o emitente de eventuais notas fiscais dos
pagamentos efetuados pelas fontes, como também deve dispor de contrato para
esse fim.
Veja-se, o fundamento contido no Despacho Decisório, referendado pelo
Acórdão recorrido é que o pleito não encontrava amparo legal, pois os valores
informados na ficha Demonstrativo da Constituição do Crédito, decorreriam de
atos praticados com pessoas jurídicas estranha à Cooperativa, logo, estes valores
deveriam ser tributados, por se tratar de atos não cooperativos.
Então, bastava ele trazer elementos de prova aptas a ruir o fundamento utilizado
para indeferir seu pleito, pois acaso fosse provada a natureza dos serviços
prestados, demonstraria que seu pleito encontrava respaldo legal, nos termos do
art. 652, do RIR/99, vigente à época dos fatos.
A recorrente não trouxe sequer indício de que se tratava de serviços de natureza
diversa daquela mencionada no Despacho Decisório e no Acórdão recorrido.
Tanto na manifestação inicial, como no recurso, a recorrente preocupou-se em
esclarecer o funcionamento da cooperativa, aduzindo alegações desguarnecidas
de provas de que sua atividade não lhe proporciona qualquer disponibilidade
financeira, quer lucro ou mesmo receita ou arrecadação (fl. 113, segundo
parágrafo), enfatizando, na sequência, não haver evidências de que a UNIMED
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.913 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14743.720247/2011-28

praticou qualquer ato não cooperativo, habilitando, em sua ótica, de requerer
reconhecido o direito creditório postulado. (fls. 116, segundo parágrafo)
Portanto, a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus, não trazendo aos autos
nenhum documento com o propósito de afastar o fundamento do Despacho
Decisório, ou comprovar a existência do seu crédito.
Assim, mantém-se as glosas efetuadas.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente Redator

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital